Tribunal: TJMT
Processo: 0033794-81.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033794-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, ]

Parte(s):

[KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO - CPF: 885.138.151-87 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, RATIFICOU SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À NOMEAÇÃO - CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICÍPIO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - TEMA 784/STF - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO - PRETERIÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

1.
“O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público.”

(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 140824/2015)

2. Demonstrado que, de forma arbitrária e imotivada, durante a vigência do concurso público a Administração, está se valendo da contratação de servidores temporários do mesmo cargo para o qual existem candidatos classificados, em patente preterição dos aprovados, resta evidenciado o direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF).

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO
, confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança para determinar a nomeação da Apelada no cargo de cirurgião dentista, reconhecendo a preterição da candidata no Concurso Público n.º 001/2012/PMC (id. 119076114, pp. 4/8).

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ingressou no feito na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009 e prestou Informações em id. 119076110 (pp. 166/178)

A liminar deferida pelo Juízo
a quo
no início da lide foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Impetrado que expeça ato de nomeação e proceda a posse da Impetrante Karine Lima Kido de Carvalho no cargo de Cirurgia Dentista
, sem deixar de beneficiar, de igual modo, eventuais candidatos classificados no certame até preencher o número de vagas que foram ocupadas por terceiros contratados temporariamente, devendo ainda, comprovar o cumprimento desta ordem no prazo de 10 (dez) dias contados da data de intimação. (...)” (id. 119076110, pp. 153/157 e id. 119076113, p. 262). (g.n.)

Atacada pelo Agravo de Instrumento n.º 140824/2015, a liminar foi mantida por este egrégio Sodalício, em decisão que contou com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE NECESSÁRIO - REJEITADAS
- CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - CIRURGIÃ DENTISTA (EDITAL N° 001/2012/PMC/MT) - DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DETERMINANDO A IMEDIATA NOMEAÇÃO
DE CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS - EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA -
PRETERIÇÃO CONFIGURADA
- REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO - AGRAVO DESPROVIDO. A vedação prevista no artigo 1º da Lei nº 9.494/97 e no artigo 1º, §4º, da Lei nº 8.437/92, de não cabimento da tutela de urgência contra a Fazenda Pública não se aplica aos casos de nomeação e posse em cargo público. “(...)
Desnecessária se mostra a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos na medida em que eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação
. Precedentes. (...)”. (STJ, Quinta Turma, REsp 1074985/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/4/2014).
O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público
.” (TJMT. Agravo de Instrumento 140824/2015. N.U 0033794-81.2015.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, j. 02/08/2016, DJe 30/08/2016) (id. 119076113, pp. 267/277) (g.n.)

Em suas razões recursais (id. 119076114, pp. 14/26), o
MUNICÍPIO

Apelante alega, em síntese:

- ocorrência de litisconsórcio passivo necessário de todos os candidatos que se encontram classificados na frente da Impetrante/Apelada;

- a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo;

- a ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o provimento para o fim de anular a sentença recorrida e determinar a inclusão dos litisconsortes necessários ao polo passivo, ou reformá-la e denegar a segurança.

Em contrarrazões (id. 119076125), a Apelada defendeu a manutenção da sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que:

- o Apelante não trouxe em seu recurso qualquer elemento que pudesse mudar a decisão de primeiro grau, limitando-se a repetir as teses já debatidas anteriormente por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, esgotando o mérito deste Recurso;

- foi comprovado que as contratações precárias ocorreram dentro do período de validade do concurso, demonstrando seu direito líquido e certo no momento da impetração deste Mandado de Segurança.

Por fim, postula seja negado provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida na integralidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da Apelação (id. 121712957).

Certidão de tempestividade em id. 11907612.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pretende a reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou a nomeação de
KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO
no cargo de cirurgião dentista, conforme edital do Concurso Público n.º 001/2012/PMC, postulando seja ela anulada, determinando a inclusão dos litisconsortes necessários ao polo passivo, ou, reformada, para o fim de que seja denegada a segurança.

Assim, cinge-se a presente Apelação com Reexame Necessário a se verificar a legalidade do ato administrativo que negou à ora Apelada a investidura ao cargo de cirurgião dentista do
MUNICÍPIO
, classificada no Concurso Público n.º 001/2012/PMC fora do número de vagas, tendo em vista a contratação temporária de outros profissionais não participantes do certame para exercer o mesmo cargo durante a vigência daquele concurso.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso não comporta provimento. Se não, vejamos.

Constou do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) Não há nada a acrescentar. A matéria foi examina em segunda instância de forma pormenorizada. Nestas condições, as premissas estampadas na decisão liminar e no r. Acórdão do TJMT, ambos ante transcritos, devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado. DECIDO. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar aos Impetrados que expeçam os atos de nomeação e posse da Impetrante Karine Lima Kido de Carvalho, no cargo de Cirurgião Dentista, conforme edital do certame público 001/2012/PMC
. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Extraia-se cópia desta sentença e encaminhe-se às autoridades impetradas (art. 13 da Lei nº 12.016/2009). Com ou sem recurso, remeta-se ao e. TJMT para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009. (...)” (id. 119076114, pp. 4/8) (g.n.)

De início, não merece prosperar a alegada necessidade de inclusão no polo passivo de todos os candidatos que se encontram classificados na frente da Impetrante/Apelada, isso porque é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito.

Nesse mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE (
...) 2.
Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 26/9/2022, DJe 03/10/2022) (g.n.)

Por outro lado, do exame dos autos constata-se que a Impetrante, ora Apelada, foi classificada em 101º lugar (id.

119076111, p. 53 e 119076113, p. 209) no C
oncurso Público regido pelo Edital n.º 001/2012/PMC/MT, para o cargo de cirurgião dentista, que na oportunidade oferecia apenas 10 (dez) vagas para nomeação imediata (id. 119076111, pp. 32).

De se ver que
KARINE LIMA KIDO DE CARVALHO
foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital, o que lhe gerou, a princípio, mera expectativa de direito à nomeação.

Todavia, em documento emitido pelo próprio Apelante em id. 119076113 (p. 201, Despacho n.º 064/2015, de 30/08/2015), consta que a Apelada estava na
74ª
posição, após a convocação dos 27 primeiros candidatos daquele Certame, enquanto existiam
85 contratos temporários
, conforme se vê:

“(...) Acusamos o recebimento do processo protocolizado via MVP n° 101.291/2015 onde solicita informações sobre o Edital 001/2012, do cargo de Cirurgião Dentista. Informamos que já foram preenchidas todas as 10 vagas do Edital, convocados 27 candidatos, sendo que 16 tomaram posse.
A colocação do servidor é 101°, passando a frente de 74
candidatos. Houve 18 nomeações por Liminar este ano. Para cadastro I reserva foram classificados 167 candidatos.
Salientamos que
há 85 contratos temporários
e que as nomeações e convocações dos candidatos são realizadas através da secretaria pertinente a pasta
. Para que isto ocorra, a Secretaria averiguara sua dotação orçamentaria, realizando assim chamamentos futuros, tendo em vista que o prazo para o chamamento dos aprovados data de 16 de Abril de 2016.(..)” (id. 119076113, p. 201) (g.n.)

De fato, da farta documentação juntada à inicial pode-se constatar em id. 119076111, p. 73, a publicação da Convocação até o 27º candidato, além das publicações dos candidatos nomeados por meio de liminares (pp. 75/89). Consta ainda um enorme Relatório de Dados Funcionais na Ficha Financeira, do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Cuiabá, referente à Competência 06/2015, expedido em 07/07/2015, onde estão relacionados todos os servidores com a
“Situação Funcional: Contratados”
(id. 119076108, a partir da p. 110 e id. 119076109, 119076110, 119076111, 119076112, até a p. 112), dentre os quais vários
“odontólogos”
, ou seja, no mesmo cargo para o qual a Apelada foi classificada.

Neste ponto, cabe trazer à baila também trecho do voto do Eminente Des. José Zuquim Nogueira, quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento 140824/2015, manejado contra decisão que concedeu a liminar no início da lide:

“(...) Ressalto que, malgrado a
ordem classificatória da agravada seja distante dos candidatos aprovados
, da análise dos documentos alhures mencionados,
constata-se que a administração pública efetuou a
contratação temporária, de forma precária, de 90 (noventa) cirurgiões dentistas
,
o que somado aos 27 candidatos nomeados,
alcança e ultrapassa, em muito, a classificação
da agravada. Ademais,
observa-se que existem contratos “temporários” de quase 10 (dez) anos, como se percebe das contratadas Anahi Granja de Souza Vieira Miller (fls. 445), Andrea Regina do Nascimento Vrech Coelho (fls. 446), entre outros, uma vez que foram admitidas respectivamente em 01.12.2004 e 05/05/2004
. Desse modo, em que pese não ser a agravante a próxima classificada no cadastro de reserva
, a sua nomeação é de rigor
, porquanto a Administração Pública não pode deixar de prover as vagas que demonstrou, de modo inequívoco, a necessidade de seu preenchimento. (...)” (
TJMT. Agravo de Instrumento 140824/2015. N.U 0033794-81.2015.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, j. 02/08/2016, DJe 30/08/2016) (id. 119076113, pp. 267/277) (g.n.)

Desse modo, no caso
sub judice
restou cabalmente demonstrado que a Administração Municipal está se valendo da
contratação de servidores temporários
para o
mesmo cargo
da Apelada,
durante a vigência
do C
oncurso Público regido pelo Edital n.º 001/2012/PMC/MT, em
patente preterição dos candidatos regularmente aprovados
.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311-RG/PI, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese sobre o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, firmando o Tema n.º 784,
in verbis
:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF. Tema 784.
Leading Case
RE 837311 RG, Relator: Min.
Luiz Fux
, Tribunal Pleno, j. 20/11/2014, Dje 02-12-2014) (g.n.)

Com efeito, a expectativa de direito da candidata Apelada/Impetrante se convolou em direito subjetivo à nomeação, pois, no prazo de validade do concurso, a administração se valeu da contratação temporária de terceiros, estranhos ao certame.

Nesse sentido também é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. Contudo
, esta expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e foi habilitado, caso sejam demonstradas as seguintes situações:
a) quebra da ordem classificatória; b)
contratação temporária
para preenchimento de vagas existentes; ou c) surgimento de novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância durante o prazo de validade do certame. 2.
No caso, o Tribunal de origem concluiu pela demonstração do direito da recorrida, pois constatou a contratação temporária para preenchimento de vagas existentes que abarcaram a sua classificação
. 3. Assim, para afastar o entendimento a que chegou a instância ordinária, de modo a albergar as peculiaridades do caso, e considerar que não houve a demonstração da existência de vagas, como pretendido no recurso especial, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que se mostra inviável em recurso especial, conforme entendimento assentado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.589.694/MT, Relator: Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. 17/12/2019, DJe 04/2/2020)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E POSSE DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE NO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (...) EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS -
PRETERIÇÃO COMPROVADA
- RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. (...)
Deve ser confirmada a sentença que julga procedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito a ser nomeado quando comprovada a ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF
-
e que fazem surgir o seu direito subjetivo à nomeação.
“
O candidato aprovado fora do número de vagas possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários
”.
(AgRg no RMS 40.676/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)” (TJMT. N.U 1008420-12.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, DJe 24/02/2021) (g.n.)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES APRECIADAS COM O MÉRITO -
CONCURSO PÚBLICO
-
CIRURGIÃO DENTISTA
-
CANDIDATA CLASSIFICADA
-
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
-
EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA
-
PRETERIÇÃO CONFIGURADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.
A candidata classificada que comprova que a Administração pretere o seu direito ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em lei, possui direito subjetivo à nomeação
.” (TJMT. N.U 0021746-90.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE ENFERMEIRO - CANDIDATO CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIROS ALÉM DO NÚMEROS DE VAGAS EM ABERTO NO LOTACIONAGRAMA MUNICIPAL - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCIDO - NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO COMPROVADA DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO - RECURSO PROVIDO.
A realização de credenciamento e contratação de Enfermeiros além do número de vagas em aberto no lotacionagrama municipal pelo Poder Público, demonstrando conveniência e oportunidade, faz surgir ao segundo colocado o direito subjetivo à nomeação, uma vez que caracterizada a preterição arbitrária e a necessidade do serviço público.
Em consonância com entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se a parte logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, decorrente da preterição de candidato classificado, resta caracterizado o comportamento tácito do Poder Público quanto à inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame
.(Precedente: RE 837.311-RG/PI do Supremo Tribunal Federal - Tema 784)”
(TJMT. N.U 1012824-93.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2020, DJe 07/12/2020) (g.n.)

Com tais considerações, constatado que a prática do ato acoimado de ilegalidade, de fato, feriu direito líquido e certo da Apelada/Impetrante, não há razão para modificar a sentença ora recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença recorrida, restando a mesma ratificada, em sede de reexame necessário, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que se trata de Mandado de Segurança na origem, sendo incabível a condenação por força do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009
(STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.728.559/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021, DJe 17/12/2021)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023